Tribunal: TJES
Processo: 5009085-86.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-03-31

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5009085-86.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

AGRAVADO: RUY GUSTAVO PALMA PERUNA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. contra decisão do Juízo da 6ª Vara Cível de Viana, que, em ação de busca e apreensão de veículo com garantia de alienação fiduciária, indeferiu a liminar requerida. A agravante sustenta a validade da constituição em mora por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, mesmo diante do retorno da correspondência com a anotação “mudou-se”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a constituição em mora do devedor fiduciante, para fins de ação de busca e apreensão, exige a efetiva entrega da notificação extrajudicial ou se é suficiente o envio da correspondência ao endereço indicado no contrato, independentemente do recebimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.132 (REsp nº 1.951.662/RS), fixou a tese de que, em ações de busca e apreensão com base em contratos garantidos por alienação fiduciária, a constituição em mora se dá com o simples envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do recebimento da correspondência.

4. A jurisprudência do TJES tem adotado esse entendimento, reconhecendo que o retorno da notificação com anotações como “não procurado”, “ausente” ou “mudou-se” não invalida a constituição em mora, desde que comprovado o envio ao endereço pactuado.

5. A obrigação de manter o endereço atualizado é do devedor, não podendo ele se beneficiar de eventual mudança não informada para obstar a caracterização da mora.

6. Comprovado o envio da notificação ao endereço contratual, está satisfeita a exigência legal prevista no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, sendo devida a concessão da liminar de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Para a comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a prova do recebimento, inclusive quando a correspondência retorna com a anotação “mudou-se”.

2. O dever de manter o endereço atualizado é do devedor, não sendo possível a este se beneficiar de sua própria omissão para afastar a constituição em mora.

3. Caracterizada a mora e o inadimplemento, é cabível o deferimento da liminar de busca e apreensão, nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; CPC, art. 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023, DJe 20.10.2023 (Tema Repetitivo 1.132); STF, RE nº 206.482/SP, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, j. 05.09.2003; TJES, AP nº 5004149-57.2021.8.08.0021, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 25.01.2024; TJES, AI nº 5008053-17.2022.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 27.11.2023; TJES, AP nº 5020473-79.2022.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 05.10.2023; TJES, AI nº 5009819-08.2022.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Brasil Nery, j. 06.11.2023.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, de de 2026.

DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009085-86.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

AGRAVADO: RUY GUSTAVO PALMA PERUNA

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5009085-86.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

AGRAVADO: RUY GUSTAVO PALMA PERUNA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. contra decisão do Juízo da 6ª Vara Cível de Viana, que, em ação de busca e apreensão de veículo com garantia de alienação fiduciária, indeferiu a liminar requerida. A agravante sustenta a validade da constituição em mora por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, mesmo diante do retorno da correspondência com a anotação “mudou-se”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a constituição em mora do devedor fiduciante, para fins de ação de busca e apreensão, exige a efetiva entrega da notificação extrajudicial ou se é suficiente o envio da correspondência ao endereço indicado no contrato, independentemente do recebimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.132 (REsp nº 1.951.662/RS), fixou a tese de que, em ações de busca e apreensão com base em contratos garantidos por alienação fiduciária, a constituição em mora se dá com o simples envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do recebimento da correspondência.

4. A jurisprudência do TJES tem adotado esse entendimento, reconhecendo que o retorno da notificação com anotações como “não procurado”, “ausente” ou “mudou-se” não invalida a constituição em mora, desde que comprovado o envio ao endereço pactuado.

5. A obrigação de manter o endereço atualizado é do devedor, não podendo ele se beneficiar de eventual mudança não informada para obstar a caracterização da mora.

6. Comprovado o envio da notificação ao endereço contratual, está satisfeita a exigência legal prevista no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, sendo devida a concessão da liminar de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Para a comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a prova do recebimento, inclusive quando a correspondência retorna com a anotação “mudou-se”.

2. O dever de manter o endereço atualizado é do devedor, não sendo possível a este se beneficiar de sua própria omissão para afastar a constituição em mora.

3. Caracterizada a mora e o inadimplemento, é cabível o deferimento da liminar de busca e apreensão, nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; CPC, art. 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023, DJe 20.10.2023 (Tema Repetitivo 1.132); STF, RE nº 206.482/SP, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, j. 05.09.2003; TJES, AP nº 5004149-57.2021.8.08.0021, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 25.01.2024; TJES, AI nº 5008053-17.2022.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 27.11.2023; TJES, AP nº 5020473-79.2022.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 05.10.2023; TJES, AI nº 5009819-08.2022.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Brasil Nery, j. 06.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5009085-86.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

AGRAVADO: RUY GUSTAVO PALMA PERUNA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
O Supremo Tribunal Federal, ao se manifestar sobre a recepção do Decreto-lei nº 911/69 pela Constituição Federal de 1988, firmou inicialmente o entendimento de que o referido diploma normativo havia sido recepcionado em sua integralidade.

Precedente:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECRETO-LEI 911/69. DEPOSITÁRIO INFIEL. PRISÃO CIVIL. INCOMPATIBILIDADE COM A NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE PARA RECORRER DA DECISÃO QUE CONCEDE HABEAS-CORPUS.

[...]

2. O Decreto-lei 911/69 foi recebido pela nova ordem constitucional e a equiparação do devedor fiduciante ao depositário infiel não afronta a Carta da República, sendo legítima a prisão civil daquele que descumpre, sem justificativa, ordem judicial para entregar a coisa ou seu equivalente em dinheiro, nas hipóteses autorizadas por lei. Recurso extraordinário conhecido e provido”.

(RE nº 206.482/SP, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ de 05/09/2003).

Posteriormente, a Suprema Corte evoluiu seu entendimento sobre a matéria e, na sessão Plenária do dia 03 de dezembro de 2008, ao apreciar os Recursos Extraordinários nº 349.703/RS e 466.343/SP, bem como o Habeas Corpus nº 87.585/TO, reconheceu a impossibilidade da prisão civil do depositário infiel devedor de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária.

Quanto a este tema específico, entendeu que a circunstância de o Brasil haver subscrito o Pacto de São José da Costa Rica, que restringe a prisão civil por dívida ao descumprimento inescusável de prestação alimentícia, e com a introdução do aludido Pacto no ordenamento jurídico nacional, restaram derrogadas as normas legais definidoras da custódia do depositário infiel.

A partir de então, a referida Corte firmou orientação no sentido de que o Decreto-lei nº 911/69, exclusivamente na parte em que prevê a equiparação do devedor fiduciante ao depositário infiel para efeito de cominação da prisão civil, não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, mantendo o entendimento a respeito da constitucionalidade das demais disposições nele contidas, dentre elas a possibilidade do deferimento liminar da busca e apreensão do bem.

Nesse sentido é o entendimento proclamado nos seguintes precedentes: AI nº 822.578/MG, Relatora Ministra Ellen Gracie, DJe de 12/05/2011; AI nº 312.116/SC, Relator Ministro Menezes Direito, DJe de 17/03/2009; RE nº 459.393/RS, Relatora Ministra Ellen Gracie, DJe de 30/09/2009; RE nº 599.698/MG, Relator Ministro Menezes Direito, DJe de 01/09/2009.

Subseguindo, no julgamento do REsp. nº 1.951.662/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, tema nº 1.132, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.

Eis a ementa do julgado a que me reporto:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE.

1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.

3. Recurso especial provido”.

(REsp n. 1.951.662/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023)

Tal entendimento tem sido replicado na jurisprudência local, conforme se verifica pelos seguintes precedentes deste Egrégio TJES:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM PEDIDO LIMINAR – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CORREIO – AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO COM A OBSERVAÇÃO “NÃO PROCURADO” – APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 1132/STJ – JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL – APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA – SENTENÇA ANULADA.

1. Em março de 2023, apreciando o apelo, esta colenda Primeira Câmara Cível decidiu que “1. A notificação extrajudicial do devedor é requisito indispensável para o processamento da ação de busca e apreensão; 2. A constituição em mora se dá com a efetiva entrega da carta registrada com aviso de recebimento no endereço do devedor constante do contrato, o que não ocorreu nos autos haja vista que o AR retornou com a informação ‘não procurado’”;

2. Contudo, posteriormente, em agosto de 2023, o colendo STJ fixou tese em sentido contrário, ao julgar o Tema Repetitivo 1.132: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros” (STJ, REsp n. 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe 20/10/2023);

3. Assim, à luz do novo entendimento do colendo STJ, o recurso de apelação deve ser provido, pois foi devidamente comprovada a constituição em mora da parte devedora, já que a notificação extrajudicial foi enviada, por carta com aviso de recebimento, ao endereço constante no contrato;

4. Juízo de retratação positivo (CPC, art. 1.030, inc. II). Apelação Cível conhecida e provida. Sentença anulada”.

(TJES – AP nº 5004149-57.2021.8.08.0021, Relator Desembargador Júlio Cesar Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, publicado em 25/01/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. TEMA 1132. MERO ENVIO PARA O ENDEREÇO PREVISTO EM CONTRATO. DISPENSA DE RECEBIMENTO. AUSENTE. MORA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça conferiu nova interpretação à comprovação da mora nos processos regidos pelo Decreto-Lei 911/68, ao firmar que “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.” Tema 1132.

2. Demonstrado o envio de AR ao endereço fornecido em contrato, constando 03 tentativas de localização do destinatário, sem êxito, sendo devolvido o AR sem cumprimento sob o motivo “ausente”, resta comprovada a mora, devendo-se prosseguir com o iter da ação de busca e apreensão.

3. Recurso conhecido e provido”.

(TJES – AI 5008053-17.2022.8.08.0000, Relator Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, publicado em 27/11/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. COMPROVAÇÃO DA MORA IMPRESCINDÍVEL À BUSCA E APREENSÃO DO BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. SÚMULA 72 DO STJ. PARA COMPROVAÇÃO DA MORA É SUFICIENTE ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. DISPENSA DA PROVA DO RECEBIMENTO PELO DESTINATÁRIO OU POR TERCEIROS. TEMA 1.132 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos da súmula nº 72 do STJ, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

2. Tema 1.132 STJ: Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

3. Se a parte descumpre sua obrigação de indicar o endereço correto no ato da contratação ou de mantê-lo atualizado durante a vigência do negócio jurídico, não pode contraditoriamente se furtar das consequências dessa negligência.

4. Recurso conhecido e provido”.

(TJES – AP nº 5020473-79.2022.8.08.0024, Relator Desembargador Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, publicado em 05/10/2023)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO COM AMPARO NO DL 911/69 – CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – ENVIO DA NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – VALIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – O agravo de instrumento desafia decisão proferida em ação de busca e apreensão regida pelo DL 911/69, entendendo o juízo a quo não ser suficiente à constituição em mora a notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor constante do contrato.

2 - O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do tema repetitivo nº 1132, pacificou a controvérsia ao decidir que “para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer seja por terceiros" (REsp 1.951.662/RS, Relator para acórdão Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/8/2023).

3 – Não obstante o retorno do aviso de recebimento com a informação “desconhecido”, reputa-se constituída em mora a agravada em razão da expedição da notificação para o endereço informado no momento da celebração do contrato, sendo de rigor o prosseguimento da ação de busca e apreensão. 4 - Recurso conhecido e provido.

(TJES – AI nº 5009819-08.2022.8.08.0000, Relator Desembargador Fabio Brasil Nery, Quarta Câmara Cível, publicado em 06/11/2023)

Os documentos anexados aos autos comprovam que o agravado foi constituído em mora por meio do envio de notificação extrajudicial com aviso de recebimento para o endereço indicado no contrato (id. nº 38899567 do processo de origem).

Averbe-se que o fato da correspondência ter retornado com a informação “mudou-se” não descaracteriza a mora, pois é obrigação do devedor informar o seu endereço correto no ato da contratação e mantê-lo atualizado em caso de mudança.

Destarte, comprovado o inadimplemento do agravado e a sua constituição em mora, deve ser deferida a medida liminar de busca e apreensão.

Por tais razões, dou provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e deferir a tutela de urgência pleiteada na inicial, consistente na busca e apreensão do veículo objeto do contrato firmado entre as partes.

É como voto.

Desembargador
Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)